Tribunal: TJMT
Processo: 1017772-15.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017772-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), BENEDITO JAYME DE ARRUDA COSTA - CPF: 034.821.111-20 (AGRAVADO), LENIR FRANCISCA DA CRUZ - CPF: 241.102.481-91 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DE SOUZA - CPF: 230.104.101-82 (AGRAVADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DIREITO DO CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA – ART. 373, §1º, DO NOVO CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O CPC admite a possibilidade de o juiz promover a inversão do ônus da prova, não apenas nos casos previstos em lei, mas sempre que, diante das peculiaridades do caso concreto, verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade em cumprir o encargo e a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S/A, em face da decisão prolatada pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional nº 1017678-41.2019.8.11.0041,
deferiu
a inversão do ônus da prova requerido pelos agravados.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, porque a presente demanda existem contratos que foram firmados em anteriormente a 1990. Desse modo, considerando que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência em março de 1991, não há que se falar em aplicação da legislação consumerista aos casos em análise.

Esclarece que o STJ firmou entendimento de que aos contratos celebrados antes da vigência do CDC (1991), não se aplica a legislação consumerista, e consequentemente, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Alega que, desse entendimento, subsume-se que aos contratos do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH/SFH), é aplicável o CDC. Todavia, aos contratos do SFH vinculados ao FCVS, tendo em vista que eventualmente as indenizações afetarão os recursos públicos, aplica-se legislação própria, afastando-se as normas consumeristas, e por corolário, a inversão do ônus da prova.

Por fim, assinala que a inversão do ônus da prova é uma exceção prevista em nosso ordenamento jurídico, que só é possível em casos específicos e se preenchidos os seus requisitos legais, o que não ocorreu no caso em testilha, ao contrário do que entendeu o juiz de primeira instância.

Desse modo, requer a revogação da decisão atacada.

Não houve pedido de liminar recursal.

Contrarrazões no id. 28626472. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como visto, pretende a parte recorrente reformar a decisão agravada, redistribuindo o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, posto que inaplicáveis as normas consumeristas ao caso em análise.

Pois bem.

No meu sentir a discussão afeta ao art. 6º, VIII do CDC (inversão do ônus da prova) resta esvaziada com o advento e implementação do novo CPC.

Isso porque esse ordenamento admite a possibilidade de o juiz promovê-la, não apenas nos casos previstos em lei, mas sempre que, diante das peculiaridades do caso concreto, verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade em cumprir o encargo e a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária (art. 373, §1º, do CPC).

Em casos excepcionais, resta possível a inversão do ônus da prova, a qual tem por finalidade evitar que o julgamento do feito seja prejudicado em razão da hipossuficiência do autor, em relação à parte ré.

Nessa linha, como já delineado, a inversão do ônus da prova pode ocorrer das seguintes hipóteses, a saber: na forma convencional, ou seja, quando decorre da livre manifestação de vontade das partes, nos casos de direito disponível; na forma legal, nos casos que o legislador dispensa a produção da prova quando o fato é notório, afirmados por uma parte e confessados por outra, admitidos no processo como incontroverso ou ainda quando milita presunção legal de existência ou de veracidade (art.374 NCPC);e, por fim, na forma judicial, a qual não se limita às hipóteses de relação de consumo prevista no art.6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também é admitida quando o juiz verificar “a impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, segundo consta o art. 373, §1º do CPC/15.

Nesse sentido, ensina Luiz Guilherme Marinoni:

A ideia de que somente as relações de consumo reclamam a inversão do ônus da prova não tem sustentação. Considerada a natureza das relações de consumo, é certo que ao consumidor não pode ser imputado o ônus de provar certos fatos - como o defeito do produto ou do serviço e os danos, bem como a relação de causalidade entre eles - nas ações de ressarcimento que podem ser propostas contra fabricante, o produtor, o construtor, o importador de produtos e o fornecedor de serviços (arts. 12 e 14 do CDC), como se essas situações não tivessem especificidades próprias em relações a outros casos, que podem ser chamados de comuns. Porém, isso não quer dizer que não existam outras situações de direito substancial que exijam a possibilidade de inversão do ônus da prova ou mesmo requeiram uma atenuação do rigor na aplicação da sua regra, contentando-se com a verossimilhança
. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 5 ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013)

Desta feita, mesmo em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, de tal forma que se trata de medida de caráter excepcional e somente se justifica quando os aspectos probatórios da lide não podem ser equacionados dentro das regras concernentes à espécie, ou seja, quando a parte não possui meios de produzir as provas a fim de afirmar o seu direito, em razão da sua hipossuficiência técnica frente à parte adversa.

Ora, no caso em tela, a parte autora, ora agravada, objetiva na demanda principal a discussão sobre problemas a edificação de seu imóvel.

Todavia, isso não quer dizer que, a inversão do ônus da prova afaste a necessidade de o autor demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, não é um “cheque em branco” em favor da parte agraciada, tampouco tem o condão de, pura e simplesmente, resultar na procedência do pedido, sendo claro e evidente também que, caso a prova se mostre impossível de ser produzida, não haverá presunção em desfavor da parte adversa.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020